Tribunal: TJMT
Processo: 1001554-46.2024.8.11.0028
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001554-46.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SILVANA MARIA DA SILVA NEPONOCENO - CPF: 054.093.321-05 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO PLURIMENSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. LAUDO UNILATERAL. NULIDADE. COBRANÇA DESPROPORCIONAL À MÉDIA DE CONSUMO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade de débitos relativos a consumo faturado entre setembro/2021 e julho/2024, determinou o recálculo pela média histórica e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legitimidade da cobrança fundada em regime de leitura plurimensal sem comprovação de prévia informação ao consumidor; (ii) aferir a validade de laudo técnico unilateral produzido sem participação da consumidora; e (iii) analisar a ocorrência de dano moral decorrente da suspensão do serviço essencial.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, impondo a inversão do ônus da prova diante da vulnerabilidade da consumidora e da verossimilhança das alegações.

4. A adoção do regime de faturamento plurimensal exige prévia e adequada comunicação ao consumidor, ônus do qual a concessionária não se desincumbiu, comprometendo a validade da cobrança.

5. O laudo de aferição do medidor, produzido unilateralmente e sem comprovação de ciência ou participação da consumidora, revela-se inválido, por afronta ao contraditório e à ampla defesa.

6. A cobrança de valor manifestamente discrepante da média histórica, incompatível com a realidade da unidade consumidora, evidencia falha na prestação do serviço e ausência de razoabilidade no faturamento.

7. A suspensão do fornecimento de energia elétrica com base em débito controvertido e posteriormente declarado inexigível configura ato ilícito, sendo o dano moral presumido, por se tratar de serviço essencial.

8. O quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Incumbe à concessionária comprovar a regularidade do faturamento plurimensal e a prévia ciência do consumidor, sob pena de inexigibilidade do débito. 2. A interrupção do fornecimento de energia elétrica com base em cobrança controvertida configura dano moral presumido."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CC, arts. 186 e 927; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 271 a 274.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, N.U 1015573-07.2025.8.11.0001; TJ-MT, N.U 1000520-61.2023.8.11.0031.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT que, nos autos da Ação de Desconstituição de Dívida c/c Indenização por Danos Morais movida por SILVANA MARIA DA SILVA NEPONOCENO, julgou procedentes os pedidos iniciais.

O magistrado de primeiro grau declarou a inexigibilidade dos débitos compreendidos entre setembro/2021 e julho/2024, determinando o recálculo das faturas pela média histórica dos 12 meses anteriores ao período questionado. Condenou, ainda, a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões (id.344703364), a apelante sustenta, em síntese, que a cobrança é legítima, pois a unidade é rural e sujeita ao regime de leitura plurimensal; que o acúmulo de consumo deve-se à ausência de autoleitura pela consumidora; que o medidor foi aferido e aprovado pelo órgão técnico, inexistindo irregularidade no equipamento; d) que não houve ato ilícito, sendo indevida a indenização moral.

Contrarrazões em id.344703369, onde a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, ressaltando sua hipossuficiência e a inverossimilhança do consumo apurado diante da carga instalada no imóvel.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Juízo admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Mérito

Inicialmente, registre-se que a lide deve ser solvida à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor (arts. 2º e 3º). Diante da verossimilhança das alegações da autora e de sua inequívoca vulnerabilidade, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe (art. 6º, VIII, CDC).

A concessionária justifica o débito de R$ 13.633,13 (treze mil, seiscentos e trinta e três reais e treze centavos) alegando que, por se tratar de área rural, as leituras são realizadas em intervalos de até 12 ciclos, faturando-se os demais por média aritmética.

Contudo, a validade deste regime, previsto nos arts. 271 a 274 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, é condicionada à cientificação prévia e expressa do consumidor. A distribuidora tem o dever de informar as datas das leituras presenciais, os prazos para autoleitura e os canais de comunicação disponíveis.

No caso em tela, a concessionária apelante não logrou êxito em comprovar que notificou a consumidora/apelada sobre tal sistemática. Como bem pontuado na sentença, a mera inserção de termos técnicos na fatura não satisfaz o dever de transparência para com uma consumidora lavradora e de baixa renda.

A apelante sustenta que o medidor foi aprovado em inspeção técnica. Ocorre que tal perícia foi realizada sem a comprovação de que a consumidora foi devidamente notificada para acompanhar o ato.

O entendimento consolidado nesta Corte caminha no sentido de que o laudo técnico produzido unilateralmente pela concessionária, à revelia do consumidor e sem assegurar-lhe o direito de participação, constitui prova nula e imprestável para legitimar faturamentos exorbitantes, dada a manifesta violação ao contraditório.

Neste sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ABUSIVA. VALORES INCOMPATÍVEIS COM A MÉDIA HISTÓRICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. CONSUMIDOR VULNERÁVEL. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos do autor em ação revisional, reconhecendo a abusividade nas cobranças referentes aos meses de novembro/2024 a março/2025, determinando sua revisão conforme média anterior de consumo, bem como condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais pela interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade das cobranças efetuadas pela concessionária nos meses impugnados, considerando a discrepância significativa em relação ao histórico de consumo da unidade; e (ii) analisar a configuração e quantificação dos danos morais decorrentes da interrupção do fornecimento de energia elétrica com base em débitos contestados.

III. Razões de decidir:

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, implicando a inversão do ônus probatório em favor do consumidor diante da verossimilhança das alegações e de sua hipossuficiência técnica, conforme preconiza o art. 6º, VIII, do CDC.

4. A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das cobranças contestadas, limitando-se a apresentar laudo de aferição produzido unilateralmente, sem a participação do consumidor ou de entidade imparcial, e documentação genérica que não explica satisfatoriamente o aumento abrupto no consumo registrado.

5. A argumentação relativa a variações climáticas como justificativa para o aumento do consumo mostra-se insuficiente, pois tal fenômeno deveria manifestar-se de forma previsível e gradual, não explicando o salto abrupto verificado nos valores faturados no período impugnado.

6. A interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, com base em cobrança manifestamente controvertida, configura dano moral indenizável, especialmente considerando a condição do autor, pessoa acamada em decorrência de AVC, que necessitava da energia elétrica para conservação de medicamentos.

7. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e a capacidade econômica das partes, atendendo à dupla finalidade da reparação: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita.

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1.
Compete à concessionária de serviços públicos o ônus de demonstrar a regularidade das cobranças significativamente superiores à média histórica de consumo, não sendo suficiente a apresentação de laudo unilateral ou alegações genéricas
. 2. A interrupção do fornecimento de energia elétrica por débito controvertido, especialmente quando o consumidor encontra-se em situação de vulnerabilidade agravada, configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI e VIII, e 14; CC, arts. 186, 389 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2253642/RO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 18/09/2023; TJ-MT, Apelação Cível 10064893220208110041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 02/07/2025.

(N.U 1015573-07.2025.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 01/12/2025) (destaquei)

Portanto, o laudo apresentado pela apelante não possui o condão de validar o débito, ante a flagrante violação ao direito de defesa do consumidor.

Para além das nulidades procedimentais, avulta a absoluta falta de razoabilidade do montante cobrado. A apelada é pessoa humilde, residente em zona rural em uma casa de parcas dimensões, cuja carga instalada limita-se ao essencial, sendo uma geladeira e um ventilador. Revela-se logicamente insustentável e materialmente impossível que tais utensílios básicos produzam uma dívida superior a treze mil reais, ainda que considerada a sistemática de acúmulo plurimensal.

O faturamento em questão desafia as regras ordinárias de experiência e impõe ao consumidor um ônus financeiro que não guarda qualquer nexo com o serviço efetivamente fruído

A falta de proporcionalidade entre a carga instalada e o montante faturado reforça a tese de falha na prestação do serviço, seja por erro na medição, seja por erro no processamento do faturamento acumulado.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de débitos declarados inexigíveis configura ilícito passível de indenização. O dano,
in casu,
é
in re ipsa
, ou seja, independe de prova do prejuízo material, pois atinge a dignidade do consumidor privado de bem indispensável.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – SERVIÇO DER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO DO USUÁRIO - ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM MAJORADO – SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Havendo comprovação de que o valor apurado diverge da média registrada na unidade consumidora da parte autora, sem justificativa para o excesso, devido o recálculo pela média dos meses antecedentes.

A suspensão indevida do fornecimento de energia configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, de modo que, no caso, cabível a majoração do quantum indenizatório para se adequar aos precedentes desta Câmara.

(N.U 1000520-61.2023.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025)

Quanto ao quantum, o valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença revela-se comedido, atendendo à finalidade punitivo-pedagógica sem ensejar enriquecimento ilícito, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da concessionária, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em favor do patrono da apelada para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
d
ireito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026